Tribunal: TJBA
Processo: 0306003-07.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306003-07.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO LUIZ DE SANTANA

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, RUY SANDES LEAL

APELADO: A.W. FABER CASTELL S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO CAZU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA REMETIDA À JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ PARA EMENDA À INICIAL, EFEITOS DA PRESCRIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. ACÓRDÃO CLARO E PRECISO QUE DECIDIU A QUESTÃO PRINCIPAL. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE CONSTITUEM REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306003-07.2018.8.05.0080
, em que figuram como EMBARGANTE A.W. FABER CASTELL S.A. e como EMBARGADO PEDRO LUIZ DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.